Tribunal: STF
Processo: RE 76178
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
- Recurso Extraordinário - Não conhecimento - Interpretação do seu alcance.
O não conhecimento do recurso, por deficiência de sua interposição, não deve ser interpretado como implícito reconhecimento da correção jurídica do acórdão recorrido.